Tribunal: TJMT
Processo: 0040573-86.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0040573-86.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 697.594.131-91 (RECORRENTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), EMERSON NOVAIS DE SOUZA - CPF: 720.131.091-72 (RECORRENTE), ELIAS DA MACENA MEIRA - CPF: 694.292.191-20 (RECORRENTE), CESAR LUIZ DE ARAUJO - CPF: 689.979.731-34 (RECORRENTE), ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 884.258.601-30 (RECORRENTE), MAIRA LOIRENA BARROS PINTO - CPF: 845.943.221-15 (RECORRENTE), PATRICIA RONDON DE ASSIS - CPF: 000.138.691-32 (RECORRENTE), ANDERSON JULIO MARCONDES ARRUDA - CPF: 537.806.041-91 (RECORRENTE), PRISCILLA RONDON DE ASSIS - CPF: 902.315.031-72 (RECORRENTE), CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 702.750.091-49 (RECORRENTE), EDINEY DE MEIRA JESUS - CPF: 955.546.371-91 (RECORRENTE), JOACIR SANTOS DA SILVA - CPF: 781.659.541-72 (RECORRENTE), WANESKA SILVA RAMOS - CPF: 916.124.031-15 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO E SILVA - CPF: 626.830.631-72 (RECORRENTE), LUCIANO FREITAS DA SILVA - CPF: 570.983.281-20 (RECORRENTE), EDMILSON LIMA MACEDO - CPF: 545.442.621-00 (RECORRENTE), ROSINETE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 940.457.471-68 (RECORRENTE), JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA - CPF: 594.904.971-34 (RECORRENTE), ANDERSON ZUQUETI - CPF: 927.779.451-87 (RECORRENTE), WANDERLEY CORREA ANTUNES PEREIRA - CPF: 801.452.051-34 (RECORRENTE), PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 703.821.231-15 (RECORRENTE), LILIAN BISPO BUENO - CPF: 700.334.041-00 (RECORRENTE), RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 984.264.351-49 (RECORRENTE), WESLEY TEODORO DA SILVA - CPF: 877.198.861-00 (RECORRENTE), BENEDITO CORREA DA CRUZ - CPF: 594.614.701-34 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO - CPF: 673.331.251-49 (RECORRENTE), JEAN SHEUBER OLIVEIRA - CPF: 851.324.381-72 (RECORRENTE), MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO - CPF: 784.642.691-53 (RECORRENTE), CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 867.004.721-72 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO GUIMARAES - CPF: 781.723.651-87 (RECORRENTE), ODAIR JOSE FRANCISCO - CPF: 452.082.391-91 (RECORRENTE), IREMAR MALTESO - CPF: 704.053.879-20 (RECORRENTE), LOUIZE CRISTINE DE SOUZA - CPF: 848.493.631-72 (RECORRENTE), HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 841.218.311-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 0040573-86.2014.8.11.0041

COMARCA DE ORIGEM: QUINTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL DECLINADO PARA A TRU PELO E.TJMT

RECORRENTES:

SILMA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, EMERSON NOVAIS DE SOUZA, ELIAS DA MACENA MEIRA, CESAR LUIZ DE ARAUJO, ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA, MAIRA LOIRENA BARROS PINTO, PATRICIA RONDON DE ASSIS, ANDERSON JULIO MARCONDES ARRUDA, PRISCILLA RONDON DE ASSIS, CLAUDIA REGINA NOGUEIRA SIQUEIRA, EDINEY DE MEIRA JESUS, JOACIR SANTOS DA SILVA, WANESKA SILVA RAMOS, JORGE ROBERTO E SILVA, LUCIANO FREITAS DA SILVA, EDMILSON LIMA MACEDO, ROSINETE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES, JOAO JORAMI FERNANDES EVANGELISTA, ANDERSON ZUQUETI, WANDERLEY CORREA ANTUNES PEREIRA, PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA, LILIAN BISPO BUENO, RAFAEL DE SOUZA CAVALHAES DE OLIVEIRA, WESLEY TEODORO DA SILVA, BENEDITO CORREA DA CRUZ, ANA CLAUDIA LEITE BORGES CARVALHO, JEAN SHEUBER OLIVEIRA, MARCAL MACIEL DO NASCIMENTO, CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT, LUIS ANTONIO GUIMARAES, ODAIR JOSE FRANCISCO, IREMAR MALTESO, LOUIZE CRISTINE DE SOUZA, HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DO BOLETIM DE PROMOÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1o DO DECRETO
20.910/32 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA ESCORREITA A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o decurso do lapso prescricional previsto no artigo 1o do Dec. 20.910/32, com o decurso do quinquênio legal, a questionar eventual falha de não ser inserido no BOLETIM de promoção, atingido o próprio fundo de direito, não podendo ficar por tempo indeterminado qualquer pretensão dos autores em se ver promovidos, de onde, no caso de prestações sucessivas, realmente estas prescrevem apenas as que estiverem acobertadas pelo prazo prescricional, porém, no caso dos autos, questiona-se o ato administrativo, que se protraiu no tempo e, somente o reconhecimento do direito primário ali pretendido, daria eventual direito a se arvorar na alegação de que são prestações sucessivas. Sentença Escorreita.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de recurso aviado pelos autos contra a sentença que reconheceu a prescrição ao direito de promoção, arguindo invocação de que o fundo de direito não prescreve, invocando ainda a Súmula 85 do STJ, pugnando, ao final pelo afastamento da prescrição e acolhimento dos pleitos da exordial.

O Estado de Mato Grosso em sede de contrarrazões manifestou pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público, que oficiava perante o TJMT, opinou pela sua não intervenção.

Declinada a competência pelo TJMT, levando-se em conta o valor da causa, chegaram os autos conclusos a este relator em data de 05/08/2021,
sendo imediatamente pautado para a análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O recurso dos autores sofreu revés inicial, com o declínio de competência, bem como, em momento posterior, rejeitados os embargos de declaração, mantendo-se na mesma linha de pensamento, o que deve ser respeitado, por este relator neste momento.

Como o feito veio declinado do E.TJMT, neste momento, opção não há a este relator, apesar dos valores anunciados pelo autor, a não ser colocar o feito em pauta e julgar, de onde apenas faço o registro, a título de esclarecer os motivos que levam este relator a julgar o feito, nos moldes em que se encontra, sendo que das decisões de Turma Recursal, apenas possível o aviamento de Recurso Extraordinário, onde todas as questões devem ser levantadas, inclusive sobre a matéria denominada de competência.

Pois bem, os autores pretendem o reconhecimento da promoção retroativa ao mês de DEZEMBRO de 2008, com a consideração da inclusão de seus nomes no BOLETIM ali publicado, com a aplicação direta e imediata do artigo 31 da LC 237/2007, trazendo ainda com base o julgamento proferido no RMS 30.988-MT / STJ, que considerou a omissão legislativa à pretensão idêntica, a um grupo considerando que os autores daquele feito teriam o direito de serem incluídos na lista em DEZEMBRO de 2008, e promoção a partir daquele momento para 3o SARGENTO, com julgamento final em data de 03/02/2014.

De posse do julgado acima, os autores da presente demanda aviaram a ação presente em data de 02/09/2014, pugnando o reconhecimento do direito da inclusão na lista para a promoção do BOLETIM de DEZEMBRO de 2008, ocorrendo o reenquadramento de todos a partir de então, via promoção retroativa, com os devidos reflexos pecuniários e ainda, reflexos nas eventuais promoções a que teriam direito ao longo do tempo, utilizando apenas o quesito temporal, bem como, ainda indenização por danos morais, eventualmente daí advindos.

A sentença considerou que a pretensão inicial de inclusão no BOLETIM de promoção em DEZEMBRO de 2008 estaria fulminada pela prescrição, extinguindo o feito, diante de tal reconhecimento, ao passo que os recorrentes, num primeiro momento, tentam afastar a prescrição, invocando a SÚMULA 85 do STJ, e análise do mérito da demanda em sede de recurso.

Apesar da substanciosa peça recursal, com o ataque à prescrição e reapresentação das pretensões iniciais, entendo que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 85 do STJ, assim descrita:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure
como devedora
,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.” (destaquei)

A aludida súmula faz menção a prestações pecuniárias, nos casos onde não tiver sido negado o direito em si mesmo.

E, no caso dos autos, para se pensar em prestação pecuniária em si mesma, para invocar a aplicação da Súmula 85 do STJ, tem-se que analisar se o direito à pretensão dos autores, de serem enquadrados na lista de promoção, como fins retroativos, a data de DEZEMBRO de 2008, estaria ou não prescrita tal pretensão.

Caso, afastada a prescrição de tal intenção, ai poderíamos falar em operação de trato sucessivo, o que não se mostra como correto nos autos, visto que, para ser questionada a omissão da inclusão dos nomes dos autos, na lista de promoção, no BOLETIM de DEZEMBRO de 2008, a este fato deve sim ser observado o prazo de prescrição, por isso, refuta-se neste momento, qualquer alegação de violação da aludida Súmula 85 do STJ.

E, no caso dos autos, observa-se que a ação foi aviada em data de 02/09/2014, ao passo que, em confronto com o BOLETIM de DEZEMBRO de 2008, quase 06 anos se passaram entre a omissão da inclusão dos nomes à data do ajuizamento da ação.

Assim está descrito no artigo 1o do Decreto 20.910/32, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
(destaquei)

A dicção do artigo acima transcrito nos remete ao prazo prescricional de 05 anos, a qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, exatamente como no caso em tela, o direito de se pedir a promoção retroativa ao mês de DEZEMBRO de 2008, quando proposta a ação já tinha se exaurido em dezembro de 2013.

Ocorre que os autores, ao invés de ajuizarem demanda semelhante aos outros 40 colegas que aviaram mandado de segurança, decidido no RMS 30.988/MT-STJ, ficaram no aguardo do desenrolar dos fatos naqueles autos, porém, não aviaram ação alguma e, muito menos existe questionamento administrativo, que, poderia ter suspenso o prazo prescricional, o que não se verifica nos autos, inexistindo qualquer marco de interrupção ou de suspensão da prescrição.

A jurisprudência, da qual comungo, assim já se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL COM EFEITOS RETROATIVOS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1- Com a prestação jurisdicional de mérito da causa pronunciou-se a prescrição, pela qual não há como se aferir prejuízos à autora e a concretização do cerceamento de defesa. 2- No caso dos autos, a autora requer a revisão dos atos de promoção no curso da carreira na polícia civil, para que sejam retificadas as datas de suas promoções, promovendo-a regular e sucessivamente a partir do cargo de 3a classe com efeitos retroativos. 3- In casu, trata-se de ação proposta contra ato único de efeitos concretos, importando na negativa do direito pleiteado pela ora apelante, a hipótese é de prescrição do próprio fundo de direito. 4- Ocorre o chamado fundo de direito quando se discute o direito em si, ou seja, a chamada situação jurídica fundamental da qual decorrerão, ordinariamente, efeitos patrimoniais, porém estes não constituem a base do pedido. 5- Ocorrência da prescrição prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, pois o recorrente postula revisão de ato único, qual seja, a promoção. 6- Precedentes. 7- Negado provimento ao recurso, nos termos do artigo 557, caput, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00331748020098190001 RJ 0033174-80.2009.8.19.0001, Relator: DES. GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 06/03/2013, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 09:09)”

"Aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 à pretensão de revisão do ato administrativo que supostamente teria gerado preterição ao direito de promoção, porquanto não se trata de lesão de trato sucessivo, uma vez que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido."

Acórdão 598845, 20110112314239APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2012, publicado no DJe: 02/07/2012.TJDF

'1. O Superior Tribunal de Justiça formou compreensão de que o enquadramento, ou reenquadramento, de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. 2. Sendo assim, decorridos mais de cinco anos entre o ato questionado e o ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo de direito, como ocorre na presente espécie.'

(AgRg no REsp 1067333/PR)

Partindo da premissa de que a pretensão está definida no tempo, posto que calcada em preterição proveniente de determinado ato ou omissão administrativa, não se pode cogitar de relação de trato sucessivo hábil a afastar ou relativizar a prescrição. Nesse sentido tem deliberado esta Corte de Justiça, na esteira dos precedentes abaixo reproduzidos:

(...)

'I - Aplica-se o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/32 à pretensão de revisão do ato administrativo que supostamente teria gerado preterição ao direito de promoção, porquanto não se trata de lesão de trato sucessivo, uma vez que a vantagem pecuniária mensal é apenas consectário lógico do pedido de anulação do ato aludido.' (...).

Conclui-se, assim, que a pretensão de promoção em ressarcimento de preterição não pode ser enquadrada, quanto ao seu próprio reconhecimento, como relação de trato sucessivo."

Acórdão 1017483, 20140110010430APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJe: 24/5/2017. TJDF

Acórdão 1024158, 20140110789142APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJe: 30/6/2017;

Acórdão 1005541, 20150110651045APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJe: 27/3/2017;

Acórdão 971648, 20140112007188APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJe: 13/10/2016;

Acórdão 970266, 20150110589899APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 5/10/2016;

Acórdão 967896, 20160110496384APC, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJe: 29/9/2016;

Acórdão 966239, 20130110470074APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJe: 20/9/2016.

Abaixo ainda precedentes da Turma Recursal sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantido o seu direito de figurar na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação”. 2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1478, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro - Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes). 5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível. 6. Com efeito, o ato administrativo publicado em 2008, que excluiu os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, fora afastado tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Não pode o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender a essa altura, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante. Essa é a postulação do Recorrente, ainda que formulada em outros termos (retificação de listagem). 7. Portanto, não prospera a afirmação tecida nas razões recursais, no sentido de que: “[qualquer discussão a respeito da retificação da promoção datada de Setembro de 2008, já fora devidamente solucionada em sede de Mandado de Segurança, em tempo hábil. Não há mais o que se discutir a respeito da Promoção de Setembro de 2008”. Isso porque, conforme já esclarecido, os efeitos da decisão proferida no writ restringem-se aos sujeitos daquela relação processual. 8. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do CPC/73, que em seu art. 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. 9. A pretensão do Recorrente, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento , com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Ocorre que, conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do art. 1.o do Decreto 20.910/1932. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 11. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1001058-79.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRAVESTIDA DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM BENEFÍCIO DE TERCEIROS, EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. INADMISSIBILIDADE. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. EFEITO INTER PARTES. ATO ADMINISTRATIVO QUE SE RESTRINGIU AO ESTRITO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DIREITO POSTULADO QUE SE CONDICIONARIA AO AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO, DATADO DE 2008, TAMBÉM EM RELAÇÃO AO DEMANDANTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula seja garantido o seu direito de figurar na “listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT n.o 1478 de 26 de abril de 2016, para concorrer à promoção à graduação de Terceiro Sargento PMMT, a contar de Setembro de 2008, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação”. 2. O primeiro ponto a ser esclarecido é que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT n.o 1478, de 26 de abril de 2016, ocorreu em sede de cumprimento de sentença, concernente ao Mandado de Segurança n.o 133419/2008 que tramitou perante o E. Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso. 3. No referido Mandado de Segurança individual, impetrado em 2008, o C. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos IMPETRANTES do writ concorrerem à promoção ao posto de Terceiro - Sargento da PMMT, sem a necessidade de 15 (quinze) anos de efetivo serviço. 4. Ocorre que em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, o direito reconhecido no writ, restringe-se aos sujeitos daquela relação processual (efeito inter partes). 5. Ao postular a retificação da listagem, com a inclusão de seu nome, o que pretende o Recorrente, em verdade, é a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício dos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008, o que não é admissível. 6. Com efeito, o ato administrativo publicado em 2008, que excluiu os candidatos que não tinham 15 (quinze) anos de efetivo serviço na PMMT, fora afastado tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Não pode o Recorrente, que permaneceu inerte por 08 (oito) anos (2008 a 2016) - já que não ingressou com qualquer medida judicial visando discutir o ato administrativo - pretender a essa altura, por via oblíqua, ingressar diretamente no cumprimento de uma sentença proferida em sede de mandado de segurança individual, do qual não figurou como Impetrante. Essa é a postulação do Recorrente, ainda que formulada em outros termos (retificação de listagem). 7. Portanto, não prospera a afirmação tecida nas razões recursais, no sentido de que: “[qualquer discussão a respeito da retificação da promoção datada de Setembro de 2008, já fora devidamente solucionada em sede de Mandado de Segurança, em tempo hábil. Não há mais o que se discutir a respeito da Promoção de Setembro de 2008”. Isso porque, conforme já esclarecido, os efeitos da decisão proferida no writ restringem-se aos sujeitos daquela relação processual. 8. A decisão foi proferida pelo C. STJ em 2014, portanto, na vigência do CPC/73, que em seu art. 472 dispunha que: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. 9. A pretensão do Recorrente, de figurar na listagem do quantitativo de vagas, para concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento , com efeitos a partir de 2008, inexoravelmente, perpassa pela necessidade de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o preteriu - situação jurídica fundamental reconhecida tão somente em relação aos Impetrantes do Mandado de Segurança n.o 133419/2008. Ocorre que, conforme bem salientado na origem, tal pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, já que não observado o prazo quinquenal do art. 1.o do Decreto 20.910/1932. 10. Apenas a título argumentativo, ainda que se pudesse vislumbrar da possibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo C. STJ, por óbvio que o Recorrente deveria ter comprovado nos presentes autos que se encontrava em idêntica situação jurídica a dos Impetrantes do mandado de segurança. No entanto, os únicos documentos juntados nos autos são a procuração ad judicia outorgada em favor do causídico, a carteira funcional da PMMT e um comprovante de residência. NÃO HÁ MAIS NADA NOS AUTOS. Não há provas da data de ingresso do Recorrente na PMMT, da data em que fora promovido para o posto de Cabo e, aliás, sequer há prova de que se inscreveu para o certame promocional para a graduação de Terceiro Sargento em 2008, muito menos de que a Administração preteriu sua participação por não ter 15 (quinze) anos de efetivo serviço dentro da PMMT. 11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 12. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1003025-62.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1001056-12.2016.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT Recorrente(s): Dayanne Alves Da Silva Recorrido(s): Estado de Mato Grosso Juiz Relator: Edson Dias Reis Data do Julgamento: 05.03.2018 SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM CERTAME DE PROMOÇÃO A TERCEIRO SARGENTO EM 2008. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL IMPETRADO POR TERCEIROS EM QUE RECONHECIDO O DIREITO A CONCORRER À PROMOÇÃO PRETENDIDA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições. 2. Em síntese, o Reclamante aduz que foi preterido de participar do certame promocional à graduação de Terceiro Sargento em setembro 2008, sob o fundamento de não preenchimento do requisito de 15 (quinze) anos de efetivo serviço junto à instituição. Ocorre que, alguns militares impetraram o Mandado de Segurança no 1333419/2008 e, em sede de Recurso Ordinário, o STJ reconheceu o direito à inserção de seus nomes no Quadro de Acesso a Promoção de Terceiro Sargento PMMT em Setembro de 2008. Por tais razões, o Reclamante pretende figurar na listagem publicada no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 para concorrer à promoção. 3. De início, verifico que a publicação da listagem no Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016 se deu em cumprimento de sentença do aludido Mandado de Segurança. Logo, tendo em vista o seu efeito inter partes, o que impossibilita a extensão de efeitos da decisão, sob pena de ofensa à coisa julgada, não há como reconhecer o direito do Reclamante em figurar na listagem. 4. Ademais, a data de publicação do ato administrativo que negou ao Reclamante o direito de participar do certame data de 2008 é o marco inicial de contagem do prazo prescricional do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Assim, tendo em vista que o ajuizamento da presente demanda se deu em 2016, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito no caso em tela. 5. No mesmo sentido, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. INÍCIO DA CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NEGOU O DIREITO À PROMOÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR A AÇÃO MANDAMENTAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. 1. Tratando-se de ação que visa à promoção de servidor militar, cabe ao interessado reclamá-la dentro do qüinqüênio seguinte à negativa da Administração, sob pena de ensejar a prescrição do próprio direito (art. 1o do Decreto Federal 20.910/32). Precedentes do STJ. 2. No caso dos autos, o ato da Administração que indeferiu o pedido formulado pelos impetrantes foi publicado em 28 de março de 2000, tendo sido ajuizado o presente mandamus em 11 de abril de 2000, pelo que de se concluir pela não ocorrência da prescrição do próprio direito, mas, tão-somente, das prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado 85 da Súmula do STJ. (...) (STJ - REsp: 984720 CE 2007/0212516-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/12/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.02.2008 p. 358) (Grifei) 6. Aliás, destaco que a E. Turma Recursal já se manifestou pelo reconhecimento da prescrição em casos análogos, a exemplo dos processos 1001087-32.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira e 1001645-04.2016.811.0001 de relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. 7. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Extrai-se dos autos que a parte reclamante já se encontra na graduação de 3o Sargento da PMMT e pretende obter declaração judicial compelindo o requerido à obrigação de fazer sem qualquer respaldo legal, haja vista que o citado MS produziu efeitos além da circunstância inter partes de que a obrigação de fazer depende da atualidade do direito do requerente. Ademais, o Decreto no 20.910/1932, em seu artigo 1o, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos: "Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito. (...) Destarte, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. In casu, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção (setembro de 2008). Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.” 8. A sentença, que acolheu a prescrição do pedido inicial e, por consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
(N.U 1001056-12.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 02/05/2018)

Desta feita, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe,
registrando ainda precedente deste magistrado como relator nos feitos 1000670.2019.8.11.0001 e 1001423-70.2020.8.11.0009, que reconheceu a prescrição em situação análoga.

Confesso que existe divergência na jurisprudência, a ora pender a um lado acolhendo a prescrição e ora, se socorrendo na Súmula 85 do STJ, no sentido de que o fundo de direito não teria sido atingido, porém, me filio ao acolhimento da prescrição pelo fato de que, no caso dos autos, não se trata meramente omissivo do Estado de Mato Grosso, pelo contrário, no caso dos autos o Estado agiu, editando o BOLETIM em DEZEMBRO DE 2008, porém, não inseriu o nome dos autores no mesmo, sendo ato comissivo, começando a contar o prazo de prescrição a partir de então.

Como dito anteriormente, os autores deixaram o prazo correr, no aguardo da decisão do MS COLETIVO do Sindicato (RMS 30.988-MT-STJ), porém, a decisão ali proferida não se estende de imediato e não suspende ou interrompe o prazo prescricional que é individual, sendo que a matéria é por deveras conhecida deste relator, que inclusive já a analisou nos Recursos Inominados sob os números: 1786/2014, 1793/2014, 1795/2014, todos julgados na sessão de julgamento do dia 14/04/2015, bem como, no Recurso Inominado: 1792/2014, julgado na sessão do dia 19/05/2015, porém, nestes feitos, o prazo prescricional do fundo de direito não tinha se escoado ainda.

Feitos os esclarecimentos acima, a sentença de prescrição deve ser mantida pelos seus fundamentos com os fundamentos agregados desta presente decisão.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterados os termos da sentença.

Em relação das verbas sucumbenciais, diante da sucumbência, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais (que já foram pagas quando da interposição da Apelação), bem como, mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, já fixados na sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Quando do retorno dos autos à origem, como o feito foi remetido do TJMT para a TRU, deverá ser encaminhado para os Juizados Especiais da Fazenda Pública de Cuiabá, para os trâmites finais, com as baixas pertinentes.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021